Tribunal: CARF
Processo: 15746.722147/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722147/2021-41
ACÓRDÃO
2102-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A 2 TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO 75%. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
previdenciárias, são aplicadas multas de 75% sobre o devido.
INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA. APLICAÇÃO Súmula CARF no 2.
CORREÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. APLICAÇÃO. Súmula
CARF no 4.
CORREÇÃO JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO PELA TAXA
SELIC. APLICAÇÃO Súmula CARF no 108.
CANCELAMENTO DE RFFP. APLICAÇÃO Súmula CARF no 28

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722147/2021-41
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 106-030.805 –
15a TURMA/DRJ06 de 15 de dezembro de 2022 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação. Vencido o relator na consideração de parte não impugnada.
Relatório Fiscal (fls 23/39)
Em 26/10/2021 foram lavrados Autos de Infração em face do CONTRIBUINTE, ora
RECORRENTE, relativos a infrações de não declaração em Folha de Pagamento e não recolhimento
da Contribuição Previdenciária sobre a remuneração aos contribuintes individuais representados
por seus sócios no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
Foi aplicada multa de ofício de 75% e encaminhada RFFP para o MPF.
Impugnação (fls 3426/3483)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou Impugnação em 26/11/2021, na qual
em síntese alega que:
1. O referido entendimento não pode prevalecer, pois não foi analisado o
estelionato sofrido pela ora Impugnante, além do evidente caráter confiscatório
e ilegal da multa imposta;
2. A multa isolada está sendo exigida concomitantemente à multa de mora
aplicada sobre o valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas
nos autos do Processo Administrativo no 19613-722-754/2020-96, sendo que
ambas consubstanciam formas distintas de punir uma mesma infração, qual seja,
o não recolhimento ou o recolhimento parcial de débito declarado em
compensação, o que configura bis in idem;
3. A Multa Prevista no § 2 do Art. 44 da Lei no 9.430/96 revela-se inconstitucional,
porém não que não se pretende que as d. Autoridades Administrativas
Julgadoras reconheçam a inconstitucionalidade do art. 44, § 2, da Lei no
9.430/96, mas sim que afastem a sua aplicação no caso concreto;
4. Só após a notificação do contribuinte do teor da decisão definitiva, proferida no
processo administrativo fiscal, é possível a representação fiscal para fins penais.

Acórdão 1a Instância (fls.3491/3503)
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722147/2021-41
3
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2018
MULTA. JUROS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições previdenciárias, são
aplicadas multas de 75% sobre o devido.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação de
legislação ao argumento de inconstitucionalidade.
Recurso Voluntário (fls. 3574/3597)
O Contribuinte tomou conhecimento do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 30/12/2022, por DTE (fl. 3518) e, em 06/01/2022, interpôs RECURSO
VOLUNTÁRIO, no qual repisa os argumentos apresentados na impugnação e finaliza afirmando, o
que se segue:
IV – DAS CONCLUSÕES
103. Ante o exposto, conclui-se que:
(I) a multa isolada aplicada deve ser prontamente cancelada, pois
(I.1) sua imputação tem como pressuposto a existência do direito a conduta
dolosa do contribuinte, que não se configurara no caso concreto, uma vez que a
Impugnante é vítima de estelionato e não praticou qualquer ato de fraude ou
conluio.
(I.2) constitui verdadeiro bis in idem, uma vez que cobrada em concomitância à
multa de mora incidente sobre os débitos cujas compensações não foram
homologadas; e
(I.3) é inconstitucional o dispositivo legal que prevê a sua exigência – efeito
confiscatório a imputação de multa de 150%.
V – DO PEDIDO
104. Diante do exposto, é a presente para requerer o acolhimento desta
impugnação, para
Resta exaustivamente comprovado a desnecessidade da cobrança arbitrária do
fisco por meio do lançamento de ofício, aplicando-se multa desproporcional ao
ato praticado pelo contribuinte de não cumprimento de parte de suas obrigações
acessórias, motivo pelo qual, requer:
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722147/2021-41
4
(a) cancelar integralmente o auto de infração;
(b) Que sejam anulados as cobranças em anexo, pela aplicação de multa
desproporcional, bem como os seus acessórios eis que são improcedentes e não
refletem a realidade do procedimento indicado na legislação tributária, como
também ante dos pagamentos demostrados.
(c) Que a receita se manifeste acerca do processo e seja feita a revisão dos
processos fiscais, por ter sido a mesma promovida sem qualquer plausividade de
defesa do contribuinte, face ao seu caráter intimidatório, e além do que não se
vislumbra as figuras típicas suscitadas nos normativos de regência, conforme
exposto anteriormente e suspenda as cobranças.
(d) Por fim, a produção de todos os meios de provas em direito admitidos
especialmente a produção de provas juntadas e quaisquer outros documentos
que se fizerem necessários.
(e) Ante todo o exposto, pede-se o reexame dos lançamentos ora apresentados e
expostos no presente Termo com o reconhecimento das provas apresentadas,
pois verifica-se que os argumentos aqui desenvolvidos convergem para a
necessária conclusão de que os valores aqui representados já se encontram
parcelados. Configuram, portanto, sob qualquer ângulo que se examine a questão
ressaltada, com toda a clareza, a manifesta inconstitucionalidade tributaria
extraída na analise sistemática da Constituição Federal.

Transação Tributária (fls.89)
Em 15/01/2024 foi publicado o Despacho no 812/2024/EQPAR/DERAT-
SP/SRRF08/RFB, parte integrante do e-Processo no 13031.420375/2022-91, com a seguinte
decisão:
No caso em tela, verifica-se que os débitos controlados nos Processos no
10880.975735/2021-17
e
10880.975736/2021-61
foram
incluídos
no
parcelamento simplificado no 02110001200073631382240 solicitado em
21/03/2022 (fls.83/84).
Este parcelamento foi rescindido em 21/03/2022, portanto, antes do pedido de
adesão a Transação Tributária requerida neste processo em 05/10/2022, e, por
conseguinte, os débitos controlados nos Processos no 10880.975735/2021-17 e
10880.975736/2021-61 não são elegíveis à Transação por Adesão no Contencioso
Administrativo Fiscal de Créditos Tributários Irrecuperáveis de que trata o Edital
de Transação por Adesão RFB no 1, de 31 de agosto de 2022.
Diante do exposto acima, proponho o INDEFERIMENTO, do de requerimento de
Adesão a Transação Tributária proposta pela RFB através do Edital à Transação
por Adesão no Contencioso Administrativo Fiscal de Créditos Tributários
Irrecuperáveis de que trata o Edital de Transação por Adesão RFB no 1, de 31 de
agosto de 2022.
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722147/2021-41
5
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
O RECORRENTE concentra a sua inconformidade em relação às multas aplicadas
(percentual da multa isolada e concomitância das multas isoladas e de ofício), aos juros
moratórios atualizados pela SELIC e ao encaminhamento da RFFP ao MPF, além de informar que
os créditos que deram origem a estas sanções encontram-se parcelados.
Pois bem, quanto ao parcelamento defendido pelo RECORRENTE consta que foi
indeferido nos termos do Despacho já mencionado no RELATÓRIO. Portanto, desconsidera-se tal
alegação.
Quanto às demais teses, tratam de temas já plenamente pacificados e sumulados
neste Conselho, vide:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722147/2021-41
6
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Quanto a indevida qualificação da multa de ofício no patamar de 150%, importante
ressaltar que não houve tal qualificação conforme se verifica no RELATÓRIO FISCAL. Neste ponto
vale a pena destacar excerto do voto vencedor do Acórdão recorrido (Fl. 3500):
Em seguida, alega a impugnação duplicidade de multas de mora e de ofício em
relação ao processo 19613.722754/2020-96.
Ocorre que tal processo não é referenciado no relatório fiscal e, em pesquisas,
verifica-se tratar de outra pessoa jurídica.
Assim, não se vê a incorreção citada. As multas aplicadas nos presentes autos
foram exclusivamente de ofício.
O contribuinte insurge-se contra a constitucionalidade da multa aplicada ao
argumento de excesso.
No entanto, não houve aplicação de multa além do patamar mínimo previsto no
art. 35-A da Lei 8.212/1991 (art. 44, I, Lei 9.430/1996). Ou seja, a multa aplicada
foi a de 75%, hipótese em que se prescinde apuração de dolo.
Houve também a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Essa multa decorre, entretanto, da não observação de obrigação acessória
(distribuição d rendimentos de participações por empresa em débito), nos termos
do art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), e não nos parece que tenha sido
contestada.
O fato é que as multas foram aplicadas de acordo com seus fundamentos legais, o
que afasta o argumento de ilegalidade.
Ressalte-se que, nos termos do art. 59 do Decreto 7.574/2011, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar ou
deixar de aplicar lei ou decreto ao argumento de inconstitucionalidade.
Conclusão
Assim, CONHEÇO DO RECURSO VOLUNTÁRIO interposto, e nego provimento. É
como voto.
Assinado Digitalmente
JOSE MARCIO BITTES
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722147/2021-41
7

Fl. 3612
DF CARF MF
Original